Tribunal: TJPA
Processo: 0005277-98.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005277-98.2017.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL AMARAL TEIXEIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, §9º, E ART. 147, DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
.

2.

Assim, considerando que na após a sentença decorreu o período de mais de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade superveniente.

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de outubro e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

GABRIEL AMARAL TEIXEIRA MIRANDA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, e art. 147, ambos do CP.

Narra a denúncia que à época do fato a vítima estava separada do acusado e no dia do ocorrido, o denunciado ligou para a vítima pedindo que ela descesse do prédio onde mora para falar com ele, senão ele iria fazer um escândalo onde ela mora, e disse também que tinha algo para entregar a ela. Após muita insistência a ofendida resolveu ir ao encontro dele, ao descer do apartamento encontrou com o apelante dentro do carro, e o mesmo pediu para que ela entrasse no veículo. No interior do veículo, a vítima tentou por duas vezes sair, porém, o acusado a impedia, colocando o carro em movimento, além de lhe puxar pelo cabelo para que ficasse. Em ato contínuo, após ofender a vítima, passou a desferir vários tapas em seu rosto, a ofendida tentou, sem êxito, fazer ligações do celular para pedir ajuda. Em seguida, avistou uma viatura da Polícia Militar na rua, conseguiu baixar o vidro do carro e pediu socorro, tendo o acusado arrancado com o carro, porém foi parado pela viatura da polícia, momento em que a vítima conseguiu sair do carro.

Em
razões recursais (ID 7661519 – Págs. 505/518)
, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena por falta de fundamentação dos vetores considerados negativos.

Em
contrarrazões (ID 15939779 – Págs. 622/625),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena por falta de fundamentação dos vetores considerados negativos.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 129, §9º, art. 147, ambos do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 28/04/2017 e a sentença foi publicada em 10/12/2019.
Vê-se, portanto, que após a publicação sentença, se passaram mais de 03 (três) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição intercorrente.

Assim, considerando que após a sentença decorreu o período de mais de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade superveniente.

Ante o exposto, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
GABRIEL AMARAL TEIXEIRA MIRANDA
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
24
de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023